Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-64.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006990-64.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 328.905.161-72 (APELANTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – ELEMENTOS DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A EFETIVAÇÃO DOS CONTRATOS ENTRE AS PARTES E A DISPONIBILIDADE DE VALOR CONTRATADO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO REQUERENTE –
CONTRATAÇÃO DIGITAL
– MODALIDADE CONTRATUAL VÁLIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a contratação e a disponibilização do valor na conta bancária do Apelante não há como acolher a tese de desconhecimento da contratação ou que tenha sido realizado sem o conhecimento da Recorrente e de forma fraudulenta pelo fato de ter sido efetivado mediante assinatura digital.

2. Os contratos celebrados via digital são válidos, na medida em que o contrato consiste na manifestação de vontades expressa de maneira livre
e consciente pelas partes, funcionando o aplicativo como instrumento ou meio físico hábil a comprovar aquilo que foi acordado.

3. Verificada a regularidade da contratação, não há falar em condenação da Instituição Financeira por dano moral e, tampouco, em restituição do indébito em dobro.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA DE MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da
1.ª Vara cível da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Débito e Danos Morais n.º 1006990-64.2024.8.11.0002
, movida em desfavor de
BANCO CREFISA
S.A.
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTE

o
s
pedido
s formulados na
inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Requerido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade de pagamento fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente apelo (id. 232457681) sustentando, em síntese, que o contrato acostado aos autos não possui valor probatório, para tanto, argumenta que
“a ré apresenta apenas um contrato sem a assinatura da parte demandante, apontando a presença de assinatura digital”
.

Sustenta que,
“mesmo que tivesse havido assinatura digital por parte da demandante, não há comprovação alguma de que a assinatura corresponde ao contrato apresentado pelo Banco demandado”
, uma vez que a assinatura eletrônica trazida pelo Requerido/Apelado não é certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil) e não foi realizada com uso de cartão com CHIP e digitação de senha pessoal.

E sustenta, ainda, que a juntada de foto do Requerente não é meio apto de prova, uma vez que não permite o momento em que a imagem foi capturada.

Desse modo, requer
“que seja desconsiderado o instrumento contratual juntado aos autos, já que não possui assinatura da parte recorrente e, consequentemente, que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, em razão da não comprovação da existência do Contrato financeiro, visto que, nos termos do Tema nº 1.061 do STJ, cabia ao banco recorrido a comprovação da autenticidade da assinatura digital constante no contrato apresentado, visto que não foi reconhecida pela recorrente, e tal comprovação não ocorreu nos autos”
.

E,
“caso assim não entendam, que retornem os autos ao juízo de origem, para que seja realizada perícia digital de assinatura eletrônica, bem como que seja feito o levantamento das coordenadas geográficas constantes no contrato digital apresentado e a sua comparação com as coordenadas geográficas do endereço de residência da demandante”
.

O Requerido/Apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id. 232457683).

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 233691183).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024